Tribunal: TJDFT
Processo: 0725964-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO EXECUTADO. QUITAÇÃO INCONTROVERSA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DETIDO PELO EXECUTADO OBJETO DE EXECUÇÃO DIVERSA. COMPROVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DIREITO E DE SUA EXPRESSÃO PECUNIÁRIA. VIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INSTITUTOS DIVERSOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DA TITULARIDADE DO PATRONO DOS EXEQUENTES. DESTACAMENTO DO CRÉDITO EXECUTADO. INVIABILIDADE. CRÉDITO CONSUMIDO EM PARTE PELA PENHORA AVERBADA. DESTACAMENTO DOS HONORÁRIOS FIXADOS JUDICIALMENTE. VERBA CONTRATUAL. ACERTO ENTRE EXEQUENTES E PATRONO. INTERSEÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. DISSENSO. RESOLUÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. APELO DOS EXEQUENTES DESPROVIDO.
1. A compensação legal, derivada da satisfação dos requisitos pautados pelo legislador civil por encartarem os mesmos sujeitos a condição de credores e devedores recíprocos, e de obrigações revestidas de liquidez, certeza e exigibilidade, realiza-se por imperativo legal derivado do fato de que repugna ao sistema obrigar-se um dos obrigados a satisfazer a obrigação passiva que o aflige enquanto subsiste crédito em face do seu credor revestida dos mesmos atributos (CC, art. 368).
2. A penhora no rosto dos autos traduz modalidade de penhora de crédito e tem aplicabilidade quando o exequente, cientificado da existência de crédito da titularidade do executado em ação diversa, demanda sua penhora, que se consuma mediante averbação da constrição no rosto dos autos correlatos, não estando sujeita a controle do juízo no qual flui a demanda em que o excutido figura como credor, que, defronte a solicitação emanada de juízo diverso, deve cingir-se a realizar o ato constritivo (CPC, artigo 860).
3. A compensação de créditos não se confunde com penhora no rosto dos autos, tratando-se de institutos diversos, e, assim, positivado que a medida constritiva permanece hígida e válida, não podendo o juízo no qual transita a ação na qual fora consumada interferir na sua higidez, realizado o crédito objeto do processo no qual fora averbada a constrição, o importe correspondente deve ser revertido ao juízo do qual emergira a determinação de penhora.
4. Conquanto o contrato de honorários advocatícios constitua título executivo extrajudicial, conforme se extrai da literalidade do art. 24 da Lei no 8.906/94, e seja possível, inclusive, o decote do montante que alcança a verba honorária convencionada de crédito postulado pelo contratante e realizado em ação judicial, não tem precedência sobre penhora que atinge o crédito da parte contratante, e, ademais, eventual dissenso entre o patrocinado e o advogado devem ser resolvidos no ambiente de ação autônoma.
5. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, não conhecido ou desprovido o apelo da parte originalmente vencedora, ainda que não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.